Tribunal: TJSP
Processo: 2187967-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA O AGRAVANTE A PAGAR O SALDO REMANESCENTE INDICADO PELA AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO C. STJ. PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PAGAMENTO PELO DEVEDOR DOS CONSECTÁRIOS DA MORA, COM DEDUÇÃO DO SALDO DA CONTA DO MONTANTE FINAL ATÉ A DATA DA EFETIVA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA O AGRAVANTE A PAGAR O SALDO REMANESCENTE INDICADO PELA AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO C. STJ. PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PAGAMENTO PELO DEVEDOR DOS CONSECTÁRIOS DA MORA, COM DEDUÇÃO DO SALDO DA CONTA DO MONTANTE FINAL ATÉ A DATA DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. RECENTE DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.820.963/SP, PROFERIDO ACÓRDÃO EM 16.12.2022. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO. DECISÃO MANTIDA

Agravo de instrumento improvido.